Tribunal: TJSP
Processo: 2346192-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO – SUFICIÊNCIA, QUANDO INEXISTAM INDÍCIOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE E, SOBRETUDO, QUANDO OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLACIONADOS AO FEITO REFORCEM SOBREMANEIRA O

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – EXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO – SUFICIÊNCIA, QUANDO INEXISTAM INDÍCIOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE E, SOBRETUDO, QUANDO OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLACIONADOS AO FEITO REFORCEM SOBREMANEIRA O CONTEÚDO DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – INDEFERIMENTO IMEDIATO DA BENESSE EM PRIMEIRO GRAU – DESCABIMENTO – DEVE SER DADA À PARTE A OPORTUNIDADE DE PROVAR A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO (ART. 99, § 2o, CPC) – ESCOLHA POR AJUIZAR AÇÃO NO DOMICÍLIO DO RÉU. FACULDADE QUE NÃO AFASTA A HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA POR DOCUMENTOS NOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.